Tribunal: TJDFT
Processo: 0721044-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721044-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI GALVANI FERREIRA AGRAVADO: GERLAINE ALVES BRAGA, A. F. B., P. F. B., M. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: GERLAINE ALVES BRAGA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (sem pedido liminar) interposto por Yuri Galvan Ferreira contra decisão do e. Juízo da Primeira Vara de Família, de Órfãos e de Sucessões do Gama - DF (processo n.o 0707774-22.2024). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.015, parágrafo único). A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal não recolhido, uma vez que a parte agravante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator